Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-19.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003678-19.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO BENTHIEN JUNIOR - CPF: 047.919.639-70 (EMBARGANTE), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (EMBARGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), OSVALDO BENTHIEN JUNIOR - CPF: 047.919.639-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENTHIEN & BENTHIEN JUNIOR LTDA - CNPJ: 06.196.937/0001-60 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (EMBARGANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), BENTHIEN & BENTHIEN JUNIOR LTDA - CNPJ: 06.196.937/0001-60 (EMBARGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados os vícios no acórdão, impõe-se o provimento do Recurso para saná-los.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela BENTHIEN & BENTHIEN JÚNIOR para determinar à ré, CONSTRUTORA TRIPOLO, o pagamento de R$3.378,50 por danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação atualizado.

A embargante BENTHIEN & BENTHIEN JÚNIOR alega a ocorrência de erro material no aresto em relação à verba honorária. Aduz ser irrisória e pleiteia a sua fixação por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º do CPC.

Já a CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA alega que houve contradição no
decisum,
pois apesar da parte adversa ter sucumbido na maior parte dos pedidos, apenas ela, ora embargante, foi condenada ao pagamento dos honorários.

Contrarrazões no Id 189451697-pág. 01/10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir
erro material.

A CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, alega a ocorrência de contradição no acórdão, pois apesar da parte adversa ter sucumbido na maior parte dos pedidos, apenas ela, ora embargante, foi condenada ao pagamento dos honorários.

Verifica-se que a autora formulou 02 pedidos - indenização por danos materiais e danos morais, sendo deferido apenas o primeiro, em valor menor que o postulado.

Neste caso,
o acolhimento de um deles com a rejeição do outro configura sucumbência recíproca,
importando na divisão igualitária das despesas e dos honorários advocatícios,
sendo irrelevante se o valor deferido foi menor que o pleiteado.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. PROPAGANDA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 403/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ÔNUS DA RÉ. 1(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa (Súmula nº 403/STJ).

3. A indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo. 4. Agravo interno não provido. (
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1546407 SP 2019/0211049-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MONTANTE INFERIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A indenização por danos materiais fixada em montante inferior ao pedido na inicial não configura sucumbência recíproca.
Hipótese em que, ademais, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo magistrado de piso em 15% sobre o valor da condenação, será proporcional ao ganho obtido com o provimento do recurso especial. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.707.318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 19/11/2018)

Quanto ao erro material apontado pela BENTHIEN & BENTHIEN JÚNIOR, constata-se que realmente a fixação da verba honorária fixada em 15% sobre R$3.378,50, revela-se irrisória (R$506,77), para pagamento de honorários advocatícios.

Neste caso, é admissível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 2. Na espécie, o proveito econômico obtido pelo vencedor é irrisório (R$ 1.687,50), mostrando-se correto o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1840718 MT 2021/0046958-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Logo, dou provimento aos Embargos de Declaração manejados pela aurora
BENTHIEN & BENTHIEN JÚNIOR para
fixar os honorários de sucumbência em R$2.500,00 (
do § 8º do art. 85 do CPC).

Dou parcial provimento aos Aclaratórios da ré
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA para determinar que cada parte seja responsável pelo pagamento de 50% da referida verba.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023